Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-91.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001053-91.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DIEGO LUIZ VIANA DE SOUZA MARQUES - CPF: 015.068.671-46 (RECORRENTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001053-91.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Diego Luiz Viana de Souza Marques

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restou comprovada a inadimplência do consumidor e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento dos serviços, entendo que a concessionária de Energia Elétrica não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2. Em que pese às alegações do consumidor de que houve falha da concessionária de energia elétrica ao realizar o corte antes da data “acordada” na fatura do mês de junho de 2019, visto que a informação constava que a suspensão dos serviços ocorreria a partir de 22.06.2019, mas houve a suspensão no dia 21.06.2019, observo que apesar de constar a data informada na inicial pelo autor, há também informação que
“ESTE PRAZO NÃO VALE PARA AS FATURAS JÁ REAVISADAS”
, conforme abaixo se vê:

Ademais, constata-se que quando houve o aviso da suspensão de energia da UC de titularidade da esposa do Autor referente ao mês de junho de 2019, já havia a existência de duas faturas em aberto, e em contestação a empresa reclamada acostou a fatura do mês de maio de 2019, que também constava aviso de corte a partir de 23.05.2019, conforme abaixo demonstrado:

3. Portanto, se denota que o consumidor no ano de 2019 estava efetuando o pagamento das faturas em atraso, situação esta que

contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados nos autos, consoante se observa nas faturas juntadas aos autos, o que acarreta anotações no sistema da empresa que podem ensejar a suspensão dos serviços de energia elétrica diante do inadimplemento do consumidor.

4. Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência do usuário.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022